Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-59.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da procedência parcial de ação rescisória que desconstituiu o título executivo, ainda pendente de trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é juridicamente possível extinguir o cumprimento individual de sentença coletiva antes do trânsito em julgado da ação rescisória que rescindiu parcialmente o título executivo, ou se o feito deve permanecer suspenso até a estabilização do julgado rescindente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pendência de trânsito em julgado da ação rescisória impede a extinção definitiva do cumprimento individual, pois a eficácia do título coletivo ainda não se encontra estabilizada.
4. A suspensão do processo, prevista no art. 313, inc. V, “a”, do CPC, constitui medida adequada para resguardar segurança jurídica, economia processual e coerência decisória, sobretudo diante da inexistência de tutela provisória na ação rescisória.
5. A solução intermediária — afastar a extinção e suspender o cumprimento individual — permite compatibilizar os efeitos do acórdão rescindente com a preservação da eventual retomada da execução, caso o título coletivo venha a ser restabelecido.
6. Precedentes desta Corte reconhecem que a rescisória não autoriza, por si só, a extinção imediata de execuções individuais antes do trânsito em julgado, impondo apenas cautelas quanto ao prosseguimento e à liberação de valores.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, inc. V, “a”; art. 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0731209-03.2025.8.07.0000, Rel(a). Alfeu Machado, 6a Turma Cível, p. 12.11.2025.